Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712842-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marco Antônio Jeronimo Agravados: Fayed Antoine Traboulsi Menndel Assunção Oliver Macedo Menndel &amp; Brito Advocacia American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Jeronimo (Id. 25283463) contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700583-71.2020.8.07.0001. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de ação de conhecimento com sentença já transitada em julgado, proposta por FAYED ANTOINE TRABOULSI em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A e de AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., conforme qualificações constantes dos autos. O advogado MARCO ANTONIO JERONIMO requer a instauração da fase de cumprimento de sentença, bem como a concessão da gratuidade de justiça (ID no 86216027). Alega que seria credor da penhora deferida no rosto dos presentes autos e que, por isso, teria se sub-rogado nos direitos do credor originário FAYED. Foi proferida a decisão de ID no 86740506, a intimar a parte interessada para emendar a inicial para: 1) recolher as custas referentes à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria; 2) apresentar memória atualizada e discriminada do débito, observando-se que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais); 3) apresentar nova petição inicial. Sobreveio a petição de ID no 86760675, na qual o advogado interessado reitera seu entendimento de que teria se sub-rogado nos direitos do credor FAYED, sendo, porquanto, o único credor legitimado para a fase de Cumprimento de Sentença. Por seu turno, o banco devedor juntou sob o ID no 87097955 comprovante de depósito judicial no valor de R$ 1.883,56, referente ao que entende ser sua cota-parte da obrigação. Em seguida, o advogado interessado pediu o levantamento do valor depositado nos autos e a intimação dos devedores para complementação do saldo devedor de R$ 967,14. Consta ainda sob o ID no 87748887, manifestação de MENNDEL &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MENNDEL ASSUNÇÃO OLIVER MACEDO, na qualidade de terceiros interessados, a requer a reserva de 40% do valor devido ao autor FAYED ANTOINE TRABOULSI, conforme previsão do contrato de prestação de serviços advocatícios colacionado aos autos no ID no 71378760, bem como a intimação dos demandados ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.021,02. Decido. Para melhor elucidação dos fatos e saneamento das questões postas nos autos, passo a fazer as seguintes considerações: a) Conforme procuração colacionada aos autos sob o ID no 53362755, o autor da ação FAYED ANTOINE TRABOULSI está regularmente representado nestes autos pelo escritório de advocacia MENNDEL &amp; ASSOCIADOS, na pessoa do advogado MENNDEL ASSUNÇÃO OLIVER MACEDO; b) Foi registrada sob o ID no 69409734 a penhora no rosto dos presentes autos de eventual crédito devido a FAYED ANTOINE TRABOULSI, a fim de quitar o débito proveniente dos autos 0034072-19.2015.8.07.0001, em trâmite perante o ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 115.150,09, em favor do credor MARCO ANTONIO JERONIMO; c) O advogado do autor requereu ao ID no 71378756 a reserva dos honorários contratuais, na monta de 40% do valor devido ao autor, conforme previsto na cláusula segunda do Contrato Particular de Prestação de Serviços de ID no 71378760; d) A sentença de ID no 81625687 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em razão da sucumbência, as rés restaram condenadas ainda, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §2o c/c §8o do CPC. Pois bem. O tumulto processual fora causado pelas reiteradas petições do terceiro MARCO ANTONIO JERONIMO, que se apresentou equivocadamente como credor sub-rogado dos direitos que cabem ao autor FAYED. Mas é preciso analisar as peculiaridades do caso com cautela! À luz do que dispõe o artigo 860 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". Ou seja, a anotação no rosto dos autos consubstancia mera expectativa de constrição futura, a ser efetivada quando os bens forem de fato destinados ao devedor. Somente após perfectibilizada a penhora, com disposição dos valores ao Juízo de origem da ordem, é que o Juiz dará início aos atos de expropriação, ex vi do art. 875, do CPC. No caso, embora o interessado MARCO ANTONIO JERONIMO figure como credor dos autos de no 0034072-19.2015.8.07.0001, não demonstrou que os direitos que cabem ao autor deste feito lhe foram adjudicados, na forma do art. 876, do CPC. O que existe em seu favor é mera expectativa de direito decorrente de penhora a ser formalizada sobre bens eventualmente adjudicados ao autor destes autos, o que não se confunde com a expropriação pela modalidade da adjudicação naquele feito de origem que poderia lhe conferir a alegada sub-rogação. Em todo o caso, são questões a serem definidas nos autos originários da ordem de reserva do crédito, para onde serão direcionados os créditos que cabem ao autor FAYED, tão logo adjudicados bens/valores em seu favor. A corroborar as conclusões desta decisão, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVO. PENHORA. DIREITO PLEITEADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. I – A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente. Trata-se, portanto, de um direito futuro e eventual, que não implica em apreensão imediata, depósito judicial, tampouco transferência do montante penhorado. É, na realidade, uma mera averbação do direito, para exercício de preferência em futura expropriação. Diante dessa natureza, não se exige, para o seu deferimento, a prévia formação do título executivo judicial definitivo, bastando, para tanto, a mera expectativa de que o executado receba o crédito. Depois, o art. 520 do CPC estabelece que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo", sujeitando-se ao regime ali estabelecido. II - Ademais, extrai-se do sítio eletrônico do STJ que o recurso especial não foi conhecido, conforme decisão proferida no AgInt nos EDcl no Agravo Em Recurso Especial no 1729910, publicada no DJe em 17.12.2020. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1327268, 07530632920208070000, Relator Des. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 6/4/2021) Diante disso, INDEFIRO os requerimentos feitos pelo terceiro MARCO ANTONIO JERONIMO. Exclua-se do polo ativo, devendo constar o autor desta ação. Fica desde já advertido o terceiro de que a reiteração de intervenções desprovidas de fundamento ensejará a imposição de multa por litigância de má-fé. Considerando-se o requerimento de ID no 71378756, reiterado sob o ID no 87748887, para reserva dos honorários contratuais na monta de 40% de eventual êxito obtido pelo autor (Cláusula Segunda do instrumento de contrato de prestação de serviços advocatícios de ID no 71378760), verifica-se que o montante a ser adjudicado ao autor não é aquele consignado na sentença, pois parte do crédito possui titularidade distinta e sua natureza alimentar têm preferência a eventual crédito penhorado no rosto dos autos. Assim, caberá ao autor FAYED tão somente R$ 1.200,00 da indenização arbitrada na sentença. Os R$ 800,00 remanescentes, assim como o ressarcimento das custas processuais adiantadas na inicial (ID no 53362754), pertencem a seu advogado, que não possui pertinência subjetiva para responder pela constrição. Para análise do requerimento de ID no 87748887, recolham-se as custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Manifestem-se ainda os credores destes autos acerca do depósito de ID no 87097955.”.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25283463), em síntese, que é credor de Fayed Antoine Traboulsi, ora recorrido, por força da obrigação constituída nos autos do processo no 0034072-19.2015.8.07.0001. Afirma que com o objetivo de satisfação do aludido crédito houve a expedição de ordem de penhora no rosto dos autos do processo originário (autos no 0700583-71.2020.8.07.0001). Assim, conclui que é parte legítima para integrar a relação jurídica processual originária, cujo procedimento ora se encontra na fase cumprimento da sentença, com o intuito de exigir diretamente a satisfação de seu crédito Nesse contexto requereu a antecipação da tutela recursal para que: a) fosse reconhecido a legitimidade ativa do recorrente; b) o valor relativo às despesas do processo seja declaradamente devido ao recorrido e não ao respectivo advogado; c) fosse deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, requereu o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória fosse confirmada. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id. 25354870). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 92143989 dos autos do processo no 0700583-71.2020.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da já mencionada perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator